Tribunal: TJDFT
Processo: 0709212-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709212-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A., REDE D'OR SAO LUIZ S.A. AGRAVADO: ROBSON ESTEVES DA SILVA D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 45568590, a parte agravada pugna pela apreciação do pedido de reconsideração formulado nas contrarrazões ao recurso, no qual requer seja revista a decisão que deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Nada a prover quanto ao pedido veiculado, porquanto a decisão do relator que defere ou indefere o efeito suspensivo é impugnável mediante o recurso de agravo interno, o qual não foi interposto pela parte agravada. O aludido recurso, como se sabe, possui rito próprio, em que o ex adverso tem, inclusive, a oportunidade de contrarrazoar a pretensão de reforma da decisão monocrática, de sorte que se mostra incabível a análise do pedido ora deduzido. Aguarde-se o julgamento do recurso. Inclua-se, oportunamente, em pauta de julgamento presencial, a fim de ensejar a sustentação oral requerida, que ora DEFIRO. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator